Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725485-25.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: TOP CAR AUTO POSTO LTDA - ME EMBARGADA: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGAÇÃO E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por TOP CAR AUTO POSTO LTDA. contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto à suposta confissão da dívida por parte da embargada que, em seu entendimento, não enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Pugna, por fim, que o apontado vício seja suprido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial.” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1791068/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017